Tribunal: TJMT
Processo: 1015264-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015264-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), FELIPE GUILHERME DE ALMEIDA MIGUEL - CPF: 735.602.941-34 (AGRAVANTE), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), RICARDO AZEVEDO ARAÚJO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRADO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando as informações da autoridade tida como coatora de que
a convocação do candidato foi divulgada no Diário Oficial,
no portal da Autarquia e em sites de notícias da cidade
, bem como que
em razão de o Agravante não ter informado o endereço

se tornou impossível a comunicação pessoal, não há que se falar, em sede de cognição sumária, em violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos.

Para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da inexistência de tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Felipe Guilherme de Almeida Miguel
contra a decisão que, no Mandado de Segurança n. 1011929-63.2019.8.11.0002, impetrado contra ato do
Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do

Município de Várzea Grande
, indeferiu a liminar.

O Agravante assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 07 de junho de 2017, do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, cujo resultado final do certame foi publicado em 12 de setembro de 2017, onde foi “
classificado e aprovado
”.

Aduz que,
por meio da Portaria n. 82/2019, do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, no dia 01/08/2019, foi convocado para providências quanto à nomeação e posse, no prazo máximo de 15 (dias) dias
, mas que
não foi notificado das referidas datas, tomando conhecimento destas através de terceiros.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 19858462).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 27086999).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pelo provimento do recurso (Id. 28745987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Felipe Guilherme de Almeida Miguel contra a decisão que, no Mandado de Segurança n. 1011929-63.2019.8.11.0002, impetrado contra ato do Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, indeferiu a liminar.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A rigor, o fundamento da tutela provisória, ao menos nos casos de urgência, poderia ser buscado no texto constitucional, uma vez que o art. 5º, XXXV, determina que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão. Ora, para que essa regra se torne efetiva, é preciso que o Judiciário também possa arredar eventual perigo ou ameaça que, em razão da demora no processo, o provimento jurisdicional possa sofrer.

A tutela será de urgência antecipada quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300, caput). Os requisitos são o
fumus boni juris
, isto é, a probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Ressai da exordial que o Agravante alega que a
Administração Pública supostamente usou como único meio de divulgação para convocação o Diário Oficial.

Contudo
, na manifestação apresentada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (Id. 27086999), restou consignado que a convocação do Agravante também foi divulgada
no portal da Autarquia e em sites de notícias da cidade
, bem como que,
em razão de o Agravante não ter informado o endereço

se tornou impossível a comunicação pessoal, de modo a não evidenciar afronta ao princípio da publicidade dos atos.

Neste espeque, a questão acerca dos meios utilizados para dar ciência ao agravante da nomeação precisa ser mais bem verificada, pois não há como afirmar, nesta quadra de cognição não exauriente, a verossimilhança das alegações promovidas pelo Recorrente.

Anoto que, em análise perfunctória, considerando as informações colacionadas pelo Impetrado, entendo que o agravante não conseguiu se desincumbir de seu ônus de demonstrar a evidência de suas alegações, requisito essencial para a concessão da antecipação de tutela, razão pela qual a decisão de primeiro grau não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021